Tribunal: STF
Processo: Pet 10284
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL. PETIÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 



1. O pedido, conforme deduzido, não comporta nenhuma das hipóteses de competência originária do STF para apreciação da causa (art. 102, I, da Constituição).



2. Petição a que se nega seguimento. 



    1. Trata-se de petição nominada “ação cautelar inominada com pedido de liminar” apresentada por Juares Carlos Hoy pela qual se requer a retira do ar de campanha veiculada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eis o teor da inicial:



    A propaganda veiculada em todas as redes de televisões fechadas e abertas de autoria do TSE, sobre a importância das urnas eletrônicas passou dos limites institucionais e dirigiu-se em determinado momento (https://www.youtube.com/watch?v=xwaF1S3Kn0c) a ser uma propaganda política partidária.



    Explico:



    Nesse trecho a referida veiculação repete duas vezes o seguinte texto “é só 1.563.391 quilômetros de estradas, por isso, a urna eletrônica é simples, segura e rápida é a estrada da democracia”. E depois repete novamente “É só 1.563.391 quilômetros de estradas”.



    Ultrapassou todos os limites, assim essa mídia dá a entender de forma objetiva que o atual governo não cumpriu e não constituiu, em três anos e dois meses, nenhum quilômetro de estrada. 



    Absurdo. Aliás, a mídia em pauta de forma objetiva diz que nenhum quilômetro de estradas fora construído. 



    Assim, sem rodeios o signitário em causa própria, revestido da condição de brasileiro e eleitor, vem a essa Presidência requerer de forma liminar, a retirada dessa mídia de todas as redes de televisões fechadas e abertas, evitando prejuízo irreparável à opinião Pública ao fazer tal afirmação (https://www.youtube.com/watch?v=xwaF1S3Kn0c).



    A mídia, de forma clara e objetiva afirma que o atual governo não realizou obras de estradas novas, ao reafirmar duas vezes no texto do narrador, repetindo que somos um país de 8.510.345 quilômetros quadrados de área e temos somente 1.563.391 quilômetros de estradas.



    Objetivamente, essa mídia alerta que estamos vivendo um caos nas estradas e, por conseguinte devemos refletir sobre o atual governo. Em toda mídia, além da narração do locutor ela usa a expressão escrita na tela da mídia, o seguinte: “usar a urna eletrônica é a estrada da democracia”. 



    O uso da palavra “só” no contexto da discutida mídia traz categoricamente uma crítica indireta à falta de mais estradas não construídas pelo atual governo. 



    Isso posto, requer de forma liminar a retirada imediata dessas mídias e ainda o TSE explicar o porquê da retirada (em atendendo a liminar) e refazer se assim entender, uma mídia objetiva e clara sobre as tais urnas eletrônicas, sem entrar na seara política administrativa do Executivo” (destaques originais).



    2. É o relatório.



    3. De início, observo que o requerente não juntou documentos de identificação (art. 320 do CPC). Deixo, no entanto, de determinar a complementação da instrução, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    4. Com efeito, nos termos do art. 199 do CPC a “tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal”. Assim, o pedido de tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, dirigido ao Supremo Tribunal Federal somente pode ser apreciado se a parte demonstrar a presença de elementos que apontem a competência originária desta Corte para julgamento do pedido principal. Essa circunstância não se encontra configurada, conforme se demonstra da transcrição integral das razões da inicial. 



    5. Observo que o direito de petição deve ser exercido de acordo com devido processo legal, cuja concretização dispõe, entre outros aspectos, a respeito dos meios e modos do processo, inclusive quanto ao iter processual. Isso significa que esse direito, por si, não assegura acesso direto ao Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por meio de instrumento próprio, de acordo com as normas previstas. Dito isso, o STF não possui competência originária para julgar pedido não contido nas hipóteses elencadas no art. 102, I, da Constituição. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, entre vários outros:



    EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal, no qual não está incluída a apreciação originária de legalidade de atuação de tribunal de contas estadual. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 20.043—AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma) 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 4.556-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, grifos acrescentados)



    6.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à petição.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2022.



Ministro ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente